Tribunal: TJMT
Processo: 1028980-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. RECLAMANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL DE APRESENTAR PROVA MÍNIMA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. RECLAMADA DEMOSTROU A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que seja julgado procedente os pedidos iniciais.
2. No entanto, a parte reclamante não se desincumbiu do ônus processual de apresentar prova mínima quantos os fatos constitutivos do seu direito. Por outro lado, a reclamada comprovou por meio de documentos e prints a contratação dos seus serviços ofertados.
3. Não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028980-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 317.693.491-20 (RECORRENTE), GABRIELLA PEREIRA BARRETO - CPF: 051.582.611-13 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022